Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO. NULIDADE ABSOLUTA. AVISO DE RECEBIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FUNCIONÁRIO DOS CORREIOS. ASSINATURA POR EXTENSO. AUTENTICIDADE. FALSIDADE. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR. TERCEIROS. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é pressuposto processual indispensável para a validade do processo e a presença de vícios graves neste ato pode gerar nulidade absoluta. No entanto, no caso em análise, não há qualquer indício de irregularidade no ato citatório.
2. A carta com aviso de recebimento goza de presunção relativa de veracidade, uma vez que é entregue por funcionário dos Correios. Ademais, no caso de pessoa física, é exigida a assinatura por extenso do destinatário da carta, a fim de evitar eventuais questionamentos acerca da autenticidade. Desse modo, a alegação de falsidade da assinatura deve ser comprovada por prova robusta, o qual não foi apresentada pelo executado.
3. Ainda que a carta com aviso de recebimento tenha sido entregue a terceiros e não diretamente ao devedor, ela é considerada válida e possui presunção de veracidade se foi enviada para o endereço informado espontaneamente pelo réu ao credor.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.